Tribunal: TJDFT
Processo: 0733317-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PROVA DO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FILMAGENS. USUÁRIOS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA PARA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO. PEQUENA QUANTIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora conste na denúncia suposto envolvimento de adolescente no crime de tráfico em comento, a presente ação penal foi promovida em desfavor de réu imputável, devendo ser afastado o segredo de justiça e preservada apenas a identidade do adolescente, a fim de se dar cumprimento ao artigo 201, § 6o, do Código de Processo Penal.
2. Não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para comprovar a menoridade, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso do Boletim de Ocorrência em que consta o nome completo e o número do documento de identidade do adolescente.
3. Mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.3438/2006, pois comprovado pelos relatos dos policiais, dos usuários e até pela versão do réu que a prática do tráfico de drogas envolveu adolescente.
4. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento para admitir que a quantidade e a natureza da droga sejam utilizadas para definir a fração da redução da pena em razão privilégio (artigo 33, §4o, Lei 11.343/2006), na terceira fase, desde que estes critérios não tenham sido usados na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022).
5. Os critérios de quantidade e qualidade da droga devem ser considerados em conjunto, conforme entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça e da Corte Superior, de maneira que a apreensão ou a comercialização de pequena quantidade de droga (11,13g de maconha e 2,91g de cocaína) não pode ensejar uma redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior à máxima (2/3), ainda que envolva drogas de elevado maior potencial lesivo.
6. De ofício, afastado o segredo de justiça. No mérito, recurso parcialmente provido.